Tribunal: TJDFT
Processo: 0739811-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ação de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais. COBRANÇA. PERCENTUAL. SUPERIOR. 30%. MÚTUO. CONTA-CORRENTE. INCLUSÃO. CADASTRO NEGATIVO. INOCORRÊNCIA. OFENSA. COISA JULGADA. INTEGRAÇÃO. JULGADO. ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. REPACTUAÇÃO IMPLÍCITA. ATIVIDADE. CRIATIVA. PODER JUDICIÁRIO. OBEDIÊNCIA. FINS SOCIAIS. BEM COMUM. POSTULADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Trata-se de ação de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição bancária que, após decisão anterior transitada em julgada, tergiversou sobre os termos da decisão do órgão julgador.
2. A Primeira Turma desta Corta da Justiça, na ação anteriormente ajuizada, determinou ao réu que os descontos efetivados em folha de pagamento e em conta corrente da autora naquela demanda, somados, limitem-se a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios; todavia, este tangenciou a decisão e cobrou as diferenças e ainda incluiu o nome da consumidora em cadastro negativo.
3. De acordo com a doutrina de escol, a repactuação de avença pressupõe a vontade das partes, razão pela qual a atividade criativa do Juiz não cria obrigação nova, tão somente pondera os fins sociais e as exigências do bem comum na aplicação da norma.
4. No caso concreto, correta a readequação das prestações para o atendimento do postulado maior da dignidade da pessoa humana, sob pena de o contrato não atender à função social. Por consequência, deve ser declarada a inexigibilidade da cobrança antecipada da dívida, realizada pela instituição financeira, devendo ser prolongada a prestação mensal, até quitação da dívida da consumidora. 6.
5. Recurso não provido.